Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-83.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002628-83.2020.8.11.0064
EMBARGANTE: MAIKON SOUZA RICKEN, DEYVID ALVES CARDOSO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.